Tribunal: TJDFT
Processo: 0702449-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO: 0702449-83.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: GERALDO FAUSTINO DA ROCHA JUNIOR PACIENTE: MATEUS VIDAL FREIRE AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por GERALDO FAUSTINO DA ROCHA JÚNIOR, em favor de MATEUS VIDAL FREIRE, devidamente qualificado nos autos, em virtude da decisão (ID 22726107) proferida pelo MM. Juízo da Vara Criminal de Sobradinho, que indeferiu o pedido de revogação da prisão temporária do ora paciente. Narra o impetrante, em singela síntese, que a autoridade policial representou pela prisão temporária do paciente, em razão de suspeita de sua participação no crime de latrocínio tentado; que por meio da decisão ID 77337973 o d. Magistrado a quo acolheu a representação e decretou a prisão temporária do ora paciente, pelo prazo de 30 (trinta) dias; que o respectivo mandado de prisão foi cumprido no dia 5/1/2021, bem como que paciente permanece custodiado no Departamento de Polícia Especializada – DPE. Afirma que o paciente foi preso por engano, porquanto pelas imagens do local do crime e pelo depoimento do suposto autor do crime ele não teria nenhuma participação no fato ilícito em apuração. Destaca que o paciente é primário e apesar de haver notícias de seu envolvimento em furtos não responde a qualquer ação penal; que ele é trabalhador com carteira assinada; que reside com sua mãe e ajuda no sustento da casa. Alega que o d. Magistrado apontado como autoridade coatora e o representante do Ministério Público foram induzidos a erro, em razão de uma investigação feita sem as cautelas necessárias para identificação dos verdadeiros autores do crime. Aduz que na decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão provisória o d. Magistrado não analisou os novos fatos apurados, mas apenas os fundamentos para decretação da prisão. Reproduz parcialmente o depoimento de José Marcos Fernandes Gomes de Souza que teria confessado a prática do crime, com terceira pessoa, e negado a participação do ora paciente. Argumenta, assim, que há fato novo apurado pela autoridade policial que deve ser usado como fundamento para a revogação da prisão temporária. Aduz que no reconhecimento feito pela vítima não foram observados os ditames do artigo 226, do CPP; que o paciente não possui características físicas que se assemelhem aos dos autores do crime; que a imputação de crime a um suspeito apenas por reconhecimento por fotografia compromete a validade do ato; que a fotografia do paciente, apresentada para reconhecimento, pela vítima, foi tirada há mais de 10 (dez) anos e que a vítima foi induzida a reconhecer o paciente. O impetrante ainda reproduz imagem veiculada em reportagem policial sobre o crime em apuração para indicar as diferenças físicas entre os suspeitos e o paciente. Além disso, o impetrante alega que a despeito de a vítima ter afirmado que o crime foi praticado por apenas dois agentes, a autoridade policial representou pela prisão de outros dois suspeitos, o que levaria à conclusão de que o paciente está sendo injustamente apontado como um dos autores. Alega que na busca e apreensão realizada na residência do paciente não foi encontrado qualquer objeto que o relacionasse ao crime. Conclui afirmando que não estão caracterizadas as circunstâncias descritas nos incisos I e II, do artigo 1o, da Lei 7.960/89 que poderiam justificar a prisão temporária e que a decisão que indeferiu o pedido de revogação desta não está devidamente fundamentada. Pede, ao final, o deferimento de medida liminar para que o paciente seja posto em liberdade, ainda que mediante a imposição das medidas previstas no artigo 319, do CPP, e, no mérito, que seja concedida a ordem. É o breve relatório. DECIDO Cumpre registrar, inicialmente, que não há previsão legal de liminar em habeas corpus, sendo esta uma criação pretoriana. A sua aplicação é medida de exceção e está subordinada a certas situações fáticas, em que a urgência do pedido visa resguardar ou estancar violação ao direito de ir e vir do paciente. A decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão temporária está assim fundamentada: “Compulsando os autos, nota-se que o requerente foi preso em decorrência de decreto de prisão temporária, objeto de representação feita pela autoridade policial e secundada pelo Ministério Público, em decorrência de virtual prática delitiva tida como tentativa de latrocínio. Com efeito, por ocasião da representação, a autoridade policial afirmou a necessidade da medida constritiva do requerente para fins de investigação, na medida em que, pelos elementos indiciários constantes das peças informativas, teria ele, em concurso de pessoas, abordado a vítima Jeova da Silva, em um beco situado nas imediações da Quadra 01, Conj. D, Casa 04, Boa Vista, Fercal, e, mediante violência com emprego de arma de fogo, anunciado o assalto. Na oportunidade, o requerente teria desferido um tiro contra a vítima, a qual teve sua região do flanco atingida, não vindo, contudo, a óbito, por razões diversas do que pretendido pelo grupo criminoso. Como esposado em decisão, fortes eram os indícios de autoria e materialidade do delito, porquanto o requerente foi reconhecido pela vítima como sendo uma das pessoas que o abordou, sendo que, na oportunidade, portando a arma de fogo, efetuou o disparo. No mais, ressaltou-se que se faziam presentes os demais requisitos estabelecidos para o decreto da custódia cautelar, especialmente para obtenção da prova ante o risco concreto de perecimento, cessação da atuação delituosa do crime e realização de outros atos investigativos importantes para o completo desvelamento do crime, seus demais componentes e seus âmbitos de atuação. Nota-se que a medida, pela sua natureza cautelar, vincula-se a cláusula rebus sic stantibus, de sorte que, desaparecidos os elementos que poderiam indicar a não autoria atribuída ao requerente, permitida é a revogação da prisão temporária. Contudo, não obstante a informação apresentada pelo requerente – de negativa de autoria, é certo que tal alegação será objeto de diligências policiais, a quem incumbe a realização dos atos necessários ao descortino da autoria delitiva e da própria materialidade do delito, em todas as suas circunstâncias. Tal premissa se mostra verdadeira, porquanto, encetadas as diligências policiais não apontando o indiciamento do requerente, mesmo sem findar o prazo da custódia cautelar, este poderá ser posto em liberdade e, acaso contrário, permanecer preso numa eventual conversão da prisão temporária em preventiva. Do que dos autos consta inalterados se encontram os fundamentos que alicerçaram a decisão, fazendo-se presentes os requisitos traçados no artigo 1o, inciso I e III, alínea c, da Lei no 7.960/89. Ante o exposto, acolhendo a manifestação ministerial, inclusive como razões de decidir, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão temporária de MATEUS VIDAL FREIRE, qualificado nos autos, pela presença dos requisitos necessários à sua custódia cautelar.” Em sede de análise sumária dos argumentos expostos pelo impetrante, bem como dos documentos juntados ao writ, entendo que não se revelam presentes os requisitos para o deferimento da liminar vindicada. Ao contrário. Nessa sede de cognição perfunctória, vislumbro a presença dos requisitos que impedem a concessão da liminar, quais sejam, o fumus comissi delicti e o periculum libertatis. Do inquérito policial, o impetrante trouxe aos autos apenas o depoimento do paciente, na fase policial, negando a autoria do crime e a narrativa do outro suspeito, JOSÉ MARCOS FERNANDES GOMES DE SOUZA que, perante a autoridade policial, teria confessado a prática do crime, além de afirmar que agiu na companhia de ÉRICK e que MATEUS, ora paciente, não teria participado da ação delituosa. Entretanto, analisando referido depoimento vê-se que José Marcos indicou apenas o primeiro nome de suposto comparsa, não se podendo afirmar que as investigações tenham ratificado tal informação. Além disso, vislumbro possíveis contradições no referido depoimento, pois, apesar de José Marcos afirmar que Mateus lhe disse que estava há cerca de 80m do local, no momento do crime, consta no próprio depoimento que: “Indagado se, após o fato manteve algum tipo de contato com MATEUS ou Erick, respondeu que não. Que cada um foi para um canto.” O impetrante também colacionou a reprodução de vídeo de reportagem policial sobre o crime e vídeo no qual os policiais conversam com a vítima no hospital. Na oportunidade, ela narrou os fatos e reconheceu o paciente como um dos autores do crime. A despeito das alegações do impetrante sobre o reconhecimento feito pela vítima, inviável, neste momento, afirmar a alegada falha nos procedimentos adotados. Também não enseja a revogação da prisão temporária a alegação de que o paciente possui residência fixa, trabalho ou bons antecedentes, tendo em vista a própria natureza da medida cautelar que determinou sua prisão. Por tais fundamentos, não vislumbro a existência de elementos de convicção que possam, nesta fase de cognição sumária, fundamentar a ausência de pressupostos para a manutenção da prisão temporária do paciente, devendo prevalecer o entendimento de que o decreto de prisão temporária encontra-se sobejamente fundamentado, pois, ao que parece, subsistem indícios de que o paciente teria participado do crime investigado, bem como imprescindível para as investigações. Pelo exposto, INDEFIRO a liminar pleiteada. Solicitem-se as informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 26 de janeiro de 2021. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator